Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.290,31 (doze mil e duzentos e noventa reais e trinta e um centavos) a título de reparação material; R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de reparação por danos morais, e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos estéticos experimentados pelo recorrido, decorrentes de acidente envolvendo veículos de propriedades das partes. Em suas razões (ID 56272096), o recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz, em síntese, culpa concorrente do recorrido/autor, pois “a conduta do recorrido ao surgir de súbito e tentar fazer uma ultrapassagem arriscada também contribuiu para o acidente, existindo assim conduta imprudente do recorrido e nexo causal entre a conduta em relação ao acidente (...) defende que os envolvidos devem arcar com os prejuízos totais na proporção de 50% (cinquenta por cento)”. Em relação ao dano material, alega incongruência existente nas alegações do dano, inclusive não há provas do dano no radiador. Argumenta que “o valor total do menor orçamento apresentado aproxima-se de cerca de 55% do valor da motocicleta à época dos fatos (tabela FIPE), sendo excessivo e incompatível com os danos causados”. Alega que os danos alegados na rabeta não restaram demonstrados e que “devem ser excluídas da indenização de danos materiais as peças denominadas “rabeta” e “radiador”, que juntos totalizam o importe de R$ 6.078,14 (seis mil e setenta e oito reais e quatorze centavos). Considerando que o total da mão-de-obra global é de R$ 180,00 (valor no menor orçamento), o abatimento proporcional, de 50,19% é devido, resultando em R$ 90,34 a esse título. Assim, peças e mão de obra, excluindo-se os itens rabeta, radiador, e já com dedução proporcional da mão-de-obra, somam R$ 6.121,83, que é indenização justa”. Com relação ao dano estético, sustenta não ser aparente e que não há laudo médico que comprove a lesão, portanto, indevido. Requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente das partes no acidente; o indeferimento da indenização por dano moral e estético. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos danos morais e estético fixados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56691688). Contrarrazões não apresentadas.
3. Dispõe o artigo 373 do Código de Processual Civil que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso dos autos, em se tratando de colisão de veículos, esse ônus ganha especial relevo, uma vez que é comum que ambas as partes acreditem firmemente que a culpa pelo abalroamento cabe ao outro condutor, não a si.
4. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 34, dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
5. Sobre a responsabilidade, os arts. 927 e 186, do Código Civil, dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.
6. Na hipótese, o laudo de Perícia Criminal de ID 56269154 concluiu que: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda realizada pelo FORD/BEUNA, oriundo da faixa de trânsito direita da pista, em direção ao retorno, levada a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/NC 700 X e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas. Após a colisão com o FORD/BELINA, a motocicleta HONDA/NC 700 X prosseguiu desgovernada e colidiu com o FIAT/PALIO”. Portanto, comprovada a responsabilidade do recorrente pelos danos ao autor/recorrido.
7. Nesses termos, não há que se falar em culpa concorrente, a uma, porque resta claro que a parte requerida foi quem deu causa ao acidente por não respeitar as normas explícitas de trânsito e, a duas, por falta de indícios ou provas de que a parte autora agiu com imprudência. Portanto, correta a sentença.
8. Com relação aos orçamentos apresentados, ID 56269152, o recorrente questiona os valores da “rabeta” e “radiador”, na suposição de que eles estariam superestimados, sem que demonstre, por documento hábil, qual seria o preço mais adequado às peças. Prevalece, no caso, o orçamento apresentado pelo recorrido.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O fato de o autor ter suportado dores e tratamento médico em razão do acidente, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento (Acórdão 1787395, 07068773120238070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se que o autor se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois sofreu danos físicos e psicológicos, inclusive necessitando ficar 25 (vinte e cinco) dias de repouso conforme atestado médico anexado aos autos (ID 56269151 p. 12 e 13), além de ter imobilizadas toda a perna e mão lesionadas (fotos ID 56269151 p.15 a 19). Assim, correta a decisão objurgada.
10. Quanto à quantia estimada pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
11. No que tange ao dano estético, considerando as marcas decorrentes das lesões provenientes do acidente, aparentes, bem como o local destas (perna e mão direita), tenho como justa e adequada às circunstâncias do caso concreto a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), estipulada pelo juízo de origem, a título de reparação pelos danos estéticos experimentados pelo recorrido.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.